Tribunal: TJDFT
Processo: 0706155-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0706155-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E S P A C H O Dê-se vista à parte impetrante para manifestação sobre as informações prestadas. Brasília-DF, 17 de março de 2020 18:38:35. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator